Tribunal: TJBA
Processo: 0700312-39.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700312-39.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALEXSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FURTO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. NÃO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO ACESSÓRIO. DEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 155, caput, e 157, caput, ambos do CP, na forma do art. 69 do mesmo diploma. A defesa busca a desclassificação do crime de roubo para furto, alegando ausência de grave ameaça à vítima. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se houve emprego de grave ameaça apta a configurar o crime de roubo contra a vítima Cassiani; e (ii) saber se é possível a desclassificação do delito para furto, diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça. III. Razões de decidir A palavra da vítima é corroborada por demais provas constantes nos autos, inclusive pela confissão do réu, sendo suficiente para comprovar o emprego de grave ameaça, mediante simulação de estar armado. A simulação de estar portando arma de fogo, mesmo que inexistente, foi hábil a incutir fundado temor na vítima, caracterizando o crime de roubo conforme o art. 157 do CP. Jurisprudência consolidada reconhece a relevância da simulação como meio idôneo para configurar grave ameaça e, por consequência, o crime de roubo. Por fim, ainda que não consista objeto próprio do apelo, mas postulação processual acessória, merece acolhimento o pleito no que concerne ao benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela Defesa em benefício do recorrente, pois vincado o estado de hipossuficiência deste último, conforme estabelecido no art. 99, caput, e § 3º, do novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: “1. A simulação de porte de arma de fogo, ainda que inexistente, constitui grave ameaça e configura o crime de roubo. 2. É inviável a desclassificação do delito para furto quando presentes elementos que demonstrem a intimidação da vítima.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput, 157, caput, e 69; CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 162.772/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.02.2017; TJ-PR, APL 0037334-29.2019.8.16.0019, Rel. Des. Rui Bacellar Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 31.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0700312-39.2021.8.05.0080 do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que são partes ALEXSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, como apelante, e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como apelado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores, à unanimidade, EM NEGAR PROVIMENTO AO APELO. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR